Tribunal: TJBA
Processo: 8041442-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041442-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS LUCIANO BRAZ REYES

Advogado(s)
:
WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FUNDADO NO TEMA REPETITIVO 1132/STJ. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1132/STJ, segundo o qual seria desnecessária a prova do recebimento da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. A embargante requer a reconsideração da decisão e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso visa unicamente rediscutir matéria já apreciada, bem como se a oposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento implícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já analisados.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses debatidas, inexistindo qualquer vício que justifique a integração da decisão. O inconformismo da parte não se confunde com omissão, sendo inadequado o uso dos aclaratórios para simples pedido de reconsideração.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo incabível sua utilização com finalidade de reexame da prova ou modificação do resultado do julgamento (EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 08/03/2017).

6.

O art. 1.025 do CPC/2015 estabelece que se considera incluída no acórdão a questão suscitada nos embargos de declaração rejeitados, operando-se o chamado prequestionamento implícito, apto a viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 93140510) n.
8041442-18.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e Embargado
CARLOS LUCIANO BRAZ REYES.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente